Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
2. Recurso conhecido e desprovido.